Tribunal: TJSP
Processo: 2238977-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2238977-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
impetrante BIANCA COTRIM e Paciente RICARDO EMANUEL DE SOUZA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
2
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000
Impetrante: BIANCA COTRIM
Paciente: Ricardo Emanuel de Souza
Corréu: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA
Comarca: Américo Brasiliense
Voto no 15.376
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. 4.
Não configuração de um quadro de excesso de prazo à luz do princípio da razoabilidade.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Bianca Cotrim em favor de Ricardo
Emanuel de Souza. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de porte de drogas para
consumo próprio desde 14 de maio de 2020, padece de constrangimento
ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a
custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial
hostilizada. Busca a desconstituição da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas
diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 39/41).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 46/47).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
3
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 51/53).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu os crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico de entorpecentes e dano qualificado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, de
data incerta até o dia 12 de maio de 2020, na cidade de Rincão, nesta comarca,
FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA, qualificado a fls. 18, e RICARDO EMANUEL DE
SOUZA, qualificado a fls. 28, associaram-se, entre si, com o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, como de fato o praticaram, conforme abaixo
descrito.
Consta, assim, que, no dia 12 de maio de 2020, por volta
das 14h48min, na estrada rural Rincão-Guatapará, na cidade de Rincão, nesta comarca,
FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA e RICARDO EMANUEL DE SOUZA,já qualificados,
previamente associados e com unidade de desígnios, foram surpreendidos por policiais
civis, quando traziam consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de cocaína
pesando cerca de 3,95 g. (peso líquido), e mais 10 (dez) porções de maconha (Cannabis
sativa, L), pesando cerca de 7,00 g (peso líquido), sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 06/07). Tais
substâncias causam dependência física e psíquica e constam da lista de substâncias
entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria
SVS/MS no 344/98, conforme laudos de fls. 13/14 e 16/17 (constatação) e fls. 213/217
(toxicológico).
Consta, ainda, que no mesmo dia 12 de maio de 2020, por
volta das 15h40min, no interior da Delegacia de Polícia de Rincão, localizada na Rua
Ueta Thoite, 53, Centro, na cidade de Rincão, nesta comarca, RICARDO EMANUEL DE
SOUZA, já qualificado, deteriorou coisa alheia, pertencente ao patrimônio da Polícia Civil
do Estado de São Paulo, conforme laudo pericial de fls. 199/212.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
4
É dos autos que FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA e
RICARDO EMANUEL DE SOUZA se conhecem e já há algum tempo se uniram entre si
com o mesmo propósito, qual seja, o de praticar o tráfico de drogas na cidade de Rincão.
Segundo
consta,
policiais
militares,
durante
patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado RICARDO transitando a pé pelo local
dos fatos. Ao avistar a viatura policial, ele dispensou algo ao solo. O denunciado
RICARDO foi abordado. Já o indiciado FERNANDO logo chegou ao local, sem se
aperceber da abordagem policial.
Os policiais foram verificar do que se tratava o objeto
dispensado por RICARDO e constaram que se tratava de 27 (vinte e sete) porções de
cocaína e 10 (dez) porções de maconha, que ele trazia consigo, para fins de tráfico, que
era promovido em companhia de FERNANDO.
RICARDO
e
FERNANDO
apresentaram
versão
inverossímil, porquanto alegaram que a droga em apreço tinha sido adquirida por eles
para consumo próprio.
Os denunciados foram presos em flagrante e levados até a
Delegacia de Polícia e colocados na cela, trancada com cadeado.
Porém, o denunciado RICARDO, em dado momento,
forçou a parte de baixo da porta da cela, danificando-a, porquanto acabou por entorta-la,
conforme laudo pericial de fls. 199/212, conseguindo, inclusive, fugir do local.
Assim, em que pese a negativa dos denunciados,
inquestionável que estavam associados de maneira estável para o tráfico de drogas no
local, sendo a droga localizada com eles destinada ao comércio espúrio especialmente
pelas seguintes circunstâncias: a) quantidade e natureza das drogas apreendidas
(maconha e cocaína); b) forma de acondicionamento da droga apreendida (porções
individualizadas para a entrega a consumo de terceiros); c) envolvimento anterior de
RICARDO com o comércio espúrio, tendo sido denunciado recentemente pelo mesmo delito
(fls. 65) e d)ausência de atividades lícitas comprovadas(...)” (cf. fls. 227/230, dos
autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
5
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Na verdade, há indícios de que o paciente
cometeu os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
de entorpecentes, envolvendo 3,95g de cocaína e 7g de maconha,
bem como o delito de dano (deterioração da porta da cela em que
custodiado), em ações que, considerando a natureza e diversidade
das drogas (atente-se ao elevado poder lesivo da cocaína para a
saúde pública), traduz um acentuado grau de culpabilidade da
conduta.
Além disso, o paciente responde a processo
criminal pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para
o tráfico (cf. fls. 12/13), a denotar um quadro de reiteração na
prática de crime.
São dados concretos (natureza das drogas e
passado) a indicar que a colocação do paciente em liberdade representa
um perigo para a segurança e saúde públicas. Trata-se de um quadro a
autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
6
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade,
encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida” (Código de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição,
pág. 803).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito, processos e inquéritos policiais em
andamento, embora não se prestem a incrementar a sanção penal,
quando da dosimetria da pena, constituem dados empíricos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
7
configurar um quadro de receio concreto de reiteração delitiva, apto a
assentar a custódia cautelar (STJ, RHC no 47.145, rel. Min. Laurita
Vaz; HC no 491.776, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; RHC no
84703, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; RHC no 93733, rel.
Min. Laurita Vaz; RHC 107.459, rel. Min. Joel Ilan Paciornik;
AgRg no AREsp no 1.342.253, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão
preventiva, por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a
substituição por outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
8
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-
se motivado (cf. fls. 18/19). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida
de decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime,
lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva
não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta
dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no
154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Por sua vez, não se divisa, por ora,
ilegalidade em razão do tempo de prisão.
O reconhecimento de excesso de prazo não
deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer,
pelo simples cômputo dos dias em que preso o acusado cautelarmente.
O Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de
visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
9
encontra uma justificativa aceitável.
Nessa quadra, a doutrina (cfr., por exemplo,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo Penal
Comentado, RT, 9a edição, págs. 1.049/1.050) e a jurisprudência (STF,
HC no 108.426, rel. Min. Luiz Fux; HC no 101.110, rel. Min. Eros
Grau; HC no 104.845, rel. Min. Joaquim Barbosa, entre outros)
fazem referência ao princípio da razoabilidade como critério de aferição
da matéria, de sorte que o excesso de prazo comporta análise caso a
caso, dependendo das circunstâncias (complexidade da causa, número
de réus, entre outras), as quais têm o condão de conferir juridicidade ao
diferimento da prisão cautelar.
Nessa ordem de ideias, observa-se que o
paciente (a) acha-se denunciado por fatos bastante reprováveis sob a
óptica penal, autorizador de um juízo prospectivo no sentido de que, no
caso de condenação, a pena imposta será elevada.
Com efeito, conforme lição de AURY LOPES
JR. e GUSTAVO HENRIQUE BADARO, citados por Guilherme de
Souza Nucci: “A natureza do delito e a pena a ele cominada,
enquanto critérios de razoabilidade de duração do processo,
representam, em essência, o critério da proporcionalidade.
Processos que tenham por objeto delitos mais graves e,
consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar
mais tempo do que os outros feitos por delitos de pequena
gravidade. Todavia, embora o critério de proporcionalidade seja
fundamental, na ponderação da duração do processo em relação ao
binômio 'natureza do delito-pena', não poderá ser aceito, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2238977-48.2020.8.26.0000 -Voto no 15.376
10
isolada, como índice de razoabilidade. Levando ao extremo, delitos
apenas com prisão perpétua teriam como razoável um processo que
durasse toda a vida...” (Código de Processo Penal Comentado, RT 9a
edição, pág. 1049, grifo nosso).
Por sua vez, (b) segundo consta das
informações, o procedimento encontra-se em trâmite (houve inércia do
advogado constituído pelo paciente para oferecimento da resposta à
acusação), anotando-se que o atraso decorrente da pandemia configura
força maior, não emprestando ilegalidade à prisão.
Sopesando esses fatores, inclusive o tempo de
prisão processual (encontra-se preso desde o dia 12 de maio), à luz dos
parâmetros referidos, não se divisa, por ora, um quadro de
antijuridicidade na subsistência da prisão processual.
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator